Tribunal: STF
Processo: Rcl 53185
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REESTRUTURAÇÃO CONVERGENTE DE CARREIRAS ANÁLOGAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcelo da Silva, em 2.5.2022, contra o seguinte julgado proferido, em sessão administrativa, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal:



    “RESOLUÇÃO. INSTITUIÇÃO DE REGULAMENTO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS, FUNÇÕES E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – LEI ESTADUAL Nº 15.737/2021. APROVAÇÃO” (fl. 1, doc. 12).



    2. O reclamante alega que, “[pela] decisão, ora impugnada, exarada no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1 - Acórdão, páginas 86-97), afronta[-se] a Súmula Vinculante 431 do STF, na medida em que [se] autoriza o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso de nível Médio (Oficial de Justiça Classe O) para cargo de nível superior (Oficial de Justiça Estadual), caracterizando o provimento derivado, o que justifica o cabimento da presente reclamação com base no art. 103-A, § 32 da CF e no art. 988, III3 do CPC. ” (fls. 2-3, doc. 1).



    Sustenta que “o aproveitamento da lista de aprovados do concurso de Oficial de Justiça Classe O (nível médio) se dá em detrimento das vagas a serem preenchidas pelos candidatos do concurso de Oficial de Justiça Estadual (nível superior). Há, inclusive, previsão expressa no Plano de Metas do TJRS (Anexo 3 - Plano de Metas, pg. 31) do provimento derivado de 200 candidatos aprovados no certame de nível médio só no mês de junho/2022 (…) Tal medida reduzirá drasticamente as vagas destinadas ao concurso para Oficial de Justiça Estadual, a ser realizado em 12/06/2022 (Anexo 4 - Edital Concurso OJE), o que acarreta inequívoco prejuízo para os respectivos candidatos – como o presente autor, inscrito no certame (06/2022) sob o n. 1012650 (anexo 11) -, que serão indevidamente preteridos em razão do referido aproveitamento” (fls. 6-7, doc. 1).



    Assevera que, “no caso em tela, há provimento derivado porque o TJRS pretende utilizar a lista de aprovados do concurso de Oficial de Justiça Classe O para prover cargo de carreira diversa, qual seja, a de Oficial de Justiça Estadual. Isso fica ainda mais evidente na medida em que os referidos cargos possuem requisitos de escolaridade diversos, atribuições diferentes e remunerações distintas (…) Conforme a Lei n. 7.305/1979 (Anexo 7, pg. 33), o exercício do cargo de Oficial de Justiça Classe O requer segundo grau completo, enquanto o cargo de Oficial de Justiça Estadual requer graduação em Ciências Jurídicas Sociais (Lei 15.737, art. 5, § 48 )” (fl. 14, doc. 1). 



    Ressalta que “o Oficial de Justiça Classe O recebia um total de R$ 8.459,60 (Anexo 9, pg. 2 - Estrutura Remuneratória TJRS) somando-se vencimento básico, auxílio condução e adicional de risco de vida. Ressalta-se que, nesse caso, não havia possibilidade de progressão na carreira, por inexistir plano nesse sentido. (…) Com as alterações promovidas, o Oficial de Justiça Classe O foi posicionado no nível A10 da carreira de Oficial de Justiça Estadual, ganhando um vencimento básico de R$ 8.459,60 (Anexo 8, pg. 60), podendo, contudo, progredir na carreira para ganhar um vencimento básico de até R$ 10.431,73, ou seja, valor muito superior à remuneração da carreira de Classe O“ (fls. 15-16, doc. 1). 



    Argumenta que “o caso em tela se trata de uma ascensão funcional, na medida em que os aprovados no concurso de Oficial de Justiça Classe O, de nível médio, ascenderão diretamente para uma carreira aprimorada (com melhor remuneração) sem, para tanto, ter prestado concurso público específico para o cargo de nível superior” (fl. 18, doc. 1).



    Alega haver “diferenças entre carreiras: oficial de justiça classe O e oficial de justiça estadual: a) Requisitos de escolaridade distintos: I- O cargo de Oficial de Justiça Classe O exige tão somente ensino médio completo (Anexo 7 - Lei n. 7.305/1979, pg. 33). II- O cargo de Oficial de Justiça Estadual, por sua vez, requer graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (Lei 15.737, art. 5, § 4): b) Atribuições diversas: I- A atuação do Oficial de Justiça Classe O se restringe ao segundo grau, com atribuições próprias da atuação nesse âmbito (Anexo 7 - Lei 11.291/98, pg. 33). II- A atuação do Oficial de Justiça Estadual engloba o primeiro e o segundo grau, com um rol de atribuições mais amplo e diverso (Anexo 8, Lei 15.537/21, pg. 33); c) Remunerações distintas” (fls. 26-27, doc. 1).



    Assevera ser “inequívoca [a] caracterização da transgressão à Súmula Vinculante 43, [e] CABÍVEL a concessão da tutela de evidência INAUDITA ALTERA PARS, com base no art. 311, II12 e no art. 9, II13 do NCPC, para determinar a suspensão da eficácia da decisão exarada pelo TJRS, no dia 28/03/2022, no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1), no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O (Anexo 5 - Edital 43/2019-DDP-SELEÇÃO-RECSEL), positivada no art. 54 da Resolução 15/2022 (Anexo 6)” (sic, fls. 31-32, doc. 1).



    Requer



    “1 Seja concedida a Tutela Provisória de Evidência INAUDITA ALTERA PARS, nos moldes do item “7”, para que determine a SUSPENSÃO imediata da eficácia da decisão exarada pelo TJRS, no dia 28/03/2022, no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1), no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O (Anexo 5 - Edital 43/2019-DDP-SELEÇÃORECSEL), positivada no art. 54 da Resolução 15/2022 (Anexo 6).



    2 Seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, nos moldes do item “8”, para que determine a SUSPENSÃO imediata da eficácia da decisão exarada pelo TJRS, no dia 28/03/2022, no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1), no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O (Anexo 5 - Edital 43/2019-DDP-SELEÇÃO-RECSEL), positivada no art. 54 da Resolução 15/2022 (Anexo 6). Requer ainda, a concessão da medida INAUDITA ALTERA PARS, sob a técnica do contraditório diferido com base no art. 9, I do NCPC, tendo em vista a IMINÊNCIA DO DANO, já que o próprio TJRS pretende nomear 200 candidatos já em junho de 2022, conforme consta no próprio plano de Metas do Tribunal (Anexo 3, Pag. 30) ” (fls. 36-37, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, sendo confirmadas as Tutelas Provisórias de Evidência e Urgência, determinando a cassação da decisão proferida no processo administrativo n. 0023-22/000006-8, no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O para provimento no cargo de Oficial de Justiça Estadual, consoante art. 992, CPC” (fl. 37, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao aprovar a proposta de Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos, Funções e Remunerações dos Servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal. 



    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal:



     “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    6. Na espécie em exame, para efeito de liminar, parece que a autoridade reclamada não teria descumprido a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal, limitando-se a unificar o Quadro de Pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, exigindo nível de escolaridade iguais para o cargo de Oficial de Justiça, a dizer, Oficial de Justiça Estadual e Oficial de Justiça Classe O.



    Neste exame preliminar, não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal, pois parece não se ter na espécie “provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”, como vedado pela Constituição da República.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.303, de minha relatoria, ajuizada pela Governadora do Rio Grande do Norte, questionando a constitucionalidade do art. 1º, caput e § 1º, da Lei Complementar n. 372/2008 daquele Estado, este Supremo Tribunal assentou:



    “A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia)” (DJe 28.8.2014).



    Nesse julgamento observei:



    “Mantidas as atribuições e a denominação dos cargos de auxiliar técnico e assistente em administração judiciária, a lei complementar potiguar não contrariou o art. 37, inc. II, da Constituição da República, pois sua edição não provocou novo enquadramento, transposição ou transformação dos cargos em questão, tampouco neles houve nova investidura. 



    Isso porque, antes da edição da Lei Complementar potiguar n. 372/2008, os servidores que ocupavam os cargos de auxiliar técnico e assistente em administração judiciária foram aprovados em concurso público exatamente para os cargos que vieram a ocupar. E, após a edição dessa lei complementar, esses servidores continuaram ocupando os mesmos cargos, definidos por idênticas atribuições. Logo, não se poderia cogitar da possibilidade de investidura derivada ou contrariedade ao princípio da acessibilidade ao cargo público.



    6. Quanto à forma de provimento derivado de cargo público, a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ela foi abolida e é vedada pela Constituição da República. 



    (...)



    7. Contudo, o Supremo Tribunal adotou o entendimento de que, excepcionalmente e somente em razão da similitude das funções desempenhadas, não haveria contrariedade ao princípio do concurso público.



    Nesse sentido o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.335/SC: 



    ‘EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar n. 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente’ (ADI 2.335/SC, Redator para o Acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 20.6.2003).



    E ainda, o voto do Ministro Octávio Gallotti, acompanhado por unanimidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.591/RS:



    ‘Julgo que não se deva levar ao paroxismo o princípio do concurso para acesso aos cargos públicos, a ponto de que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar (em custos e descontinuidade) o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes seguida da abertura de processo seletivo, ou, então, do aproveitamento dos disponíveis, hipótese esta última que redundaria, na prática, justamente a situação que a propositura da ação visa a conjurar’ (ADI 1.591/RS, Rel. Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 16.6.2000). 



    Desse modo, o Plenário do Supremo Tribunal “abrandou o entendimento inicial de que o aproveitamento de servidores de cargos extintos em outro cargo feriria a exigência de prévia aprovação em concurso público, para aceitar essa forma de investidura nas hipóteses em que as atribuições do cargo recém-criado fossem similares àquelas do cargo extinto” (ADI 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17.8.2007).



    8. Ora, se a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República, não se pode sustentar que a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, que manteve exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, deveria ser declarada inconstitucional sob esse fundamento.



    (…)



    9. Sobre o dispositivo atacado, a Autora também alega que ‘a norma estadual promoveu o enquadramento e o correspondente pagamento de vencimentos dos Auxiliares Técnicos e Assistentes em Administração Judiciária, no mesmo patamar de vencimentos dos ocupantes de cargo de nível superior. Logo, os primeiros passam a receber vencimentos iguais aos percebidos pelos ocupantes de nível superior, incorrendo em flagrante e inconstitucional equiparação’ (fl. 8).



    10. Ao definir que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte poderia ‘enquadrar, calcular e pagar os vencimentos dos Auxiliares Técnicos e Assistentes em Administração Judiciária nas Escalas de Vencimentos dos ocupantes de cargos de nível superior da Lei Complementar n. 242, de 10 de julho de 2002’, o legislador potiguar não estabeleceu o que se poderia denominar equiparação, proibida pela Constituição da República.



    O art. 37, inc. XIII, da Constituição da República vedar ‘a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal’.



    Sobre o tema, consignei que:



    ‘A equiparação é uma igualação horizontal de vencimentos ou de remuneração, determinada mediante comparação que conduz à conclusão sobre a analogia possível, juridicamente, de cargos, funções ou empregos ou das atribuições que lhes são inerentes. (...) A consequência da equiparação é a definição de vencimentos iguais, em razão daquele fator de identificação tido como próprio pelo constituinte (e apenas por ele) para cargos que não são iguais, mas formalmente igualados no sistema fundamental. Note-se, pois, que a equiparação somente pode ser considerada válida se feita pelo próprio constituinte, pois a Constituição (...) proibiu o seu advento pela legislação infraconstitucional (art. 37, XIII)’ (Princípios constitucionais do servidor público. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 331).



      (...)



    11. No caso vertente, entretanto, não se há falar em equiparação porque foram mantidos os cargos de assistente e de auxiliar técnico, estes com nível de exigência diferenciado, a partir de agora, para os novos concursos, mas são os mesmos cargos.



    A alegação trazida pelo Autor no sentido de que existiriam diferenças entre as atribuições dos servidores afetados pelas normas impugnadas não pode ser objeto desse julgado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Certo parece que todos aqueles que foram aprovados para o concurso de nível médio ocupam os mesmos cargos e desempenham as atribuições que lhes são próprias à luz da legislação e da realidade na qual estão inseridos. 



    (...)



    12. Declarada a inconstitucionalidade pela suposta equiparação, ter-se-ia duas pessoas ocupando os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, ganhando desigualmente, porque, quando um fez o concurso, não se exigia o nível superior. Tanto significaria inobservância do princípio da isonomia, vedada no ordenamento jurídico pátrio.



    ...



    21. O que se tem, portanto, é uma regular e legítima mudança de opção legislativa, da qual não decorreu usurpação de funções, ou provimento derivado de cargos públicos (fls. 173-174)” (ADI n. 4.303, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.8.2014).



    Não se comprova plausibilidade do direito alegado nesta ação. Não se vislumbra razão jurídica a justificar a suspensão liminar da decisão reclamada na forma pretendida pelo reclamante.



    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida.



    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Superado o prazo das informações, citem-se os beneficiários do ato reclamado para, querendo, contestar a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora